Tribunal: STF
Processo: Rcl 54496
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itajaí alega ter a Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso extraordinário interposto no Processo n. 0000778-04.2019.5.12.0047.



    Sustenta equivocado o entendimento da autoridade reclamada segundo o qual não haveria, no caso, matéria constitucional. Assevera que tema idêntico é objeto da ADPF n. 501.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de remessa do recurso extraordinário a este Tribunal.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta à página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que denegou seguimento a recurso extraordinário que objetivava impugnar acórdão prolatado com espeque na Súmula nº 450 do TST, segundo a qual “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501, em Sessão Virtual realizada no período de 1/7/2022 a 5/8/2022, julgou procedente a ação para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifos apostos), consoante acórdão publicado em 18/8/2022, transitado em julgado em 16/9/2022. 



    Ato contínuo, em cumprimento à aludida decisão oriunda da Suprema Corte, determino a restituição dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão impugnado que aplicou a referida súmula, a fim de que profira nova decisão, conforme entender de direito, ficando prejudicada a análise do presente agravo interno, ante a superveniente perda do objeto do recurso extraordinário, no particular.



    A insubsistência do ato reclamado faz desaparecer o interesse de agir da parte reclamante na remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente